Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-33.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0004312-33.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDERLIN ALEXANDRE DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora